Tribunal: STF
Processo: HC 230814
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 840063/GO (eDOC 3).



    Narra a impetrante que: a) o paciente foi preso em flagrante e autuado como incurso nas penas do art. 33 da Lei de Drogas, bem como do art. 12 do Estatuto do Desarmamento; b) a prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia; c) concluída a investigação, inclusive com a realização das diligências complementares solicitadas pela acusação, esta se manifestou pelo arquivamento do inquérito em razão da flagrante ilegalidade dos elementos informativos; d) o juízo de origem, por discordar do órgão ministerial, remeteu os autos à instância superior do Ministério Público, na forma do art. 28-A do CPP, tendo este ratificado o arquivamento; e) mesmo assim, o juízo de primeiro grau manteve a prisão do paciente e intimou novamente o Parquet para promover a ação penal; f) diante da insistência no arquivamento, “o juízo de piso arquivou o inquérito, mas impôs monitoramento eletrônico ao paciente”; g) impetrado habeas corpus, o TJGO indeferiu a medida liminar, tendo aduzido inexistir o que justificasse o relaxamento das medidas cautelares; h) o STJ, por sua vez, inadmitiu a impetração.



    À vista do exposto, requer-se, liminarmente, o relaxamento das medidas cautelares fixadas e, no mérito, a confirmação da liminar.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni iuris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    No caso dos autos, a partir de uma análise sumária que ora faço, tenho que a pretensão liminar merece parcial acolhida.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, depreendo, no presente momento, a existência de plausibilidade nas alegações do impetrante e de risco na demora. Quanto a este, o fato de o paciente estar sujeito a monitoramento eletrônico, com restrição parcial de sua liberdade de locomoção e o risco de ser recolhido ao cárcere em caso de descumprimento da medida, torna possível verificar, sem maior esforço, o periculum in mora decorrente da ausência de intervenção judicial. Já no que tange ao fumus boni iuris, constato que a decisão do juízo de origem reveste-se, prima facie, de discutível amparo na legislação pátria.



    Com efeito, as medidas cautelares, na seara processual penal, possuem a finalidade de resguardar a investigação, o processo ou, em caso de condenação, a aplicação da pena possivelmente fixada em desfavor do acusado.



    Diante disso, afigura-se indevido e contraditório fixar medidas cautelares em desfavor de alguém no mesmo ato em que se se determina o arquivamento de uma investigação policial, ato que lhe põe termo, revelando de modo inequívoco a inviabilidade da existência de tudo aquilo que tais medidas se prestam a resguardar. 



    Saliento, a esse respeito, que a possibilidade de reabertura das investigações como consequência do surgimento de notícias de novas provas, em um inquérito arquivado por ausência de justa causa, mostra-se reduzidíssima, hipotética, teórica e eventual, de modo que não tem o condão de amparar nenhuma intervenção cautelar, seja qual for a sua natureza, no status libertatis do indivíduo.



    Por conseguinte, tenho que o tema vertido na presente impetração merece exame mais detido, minucioso e aprofundado por parte da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Impõe-se, no presente momento, dada a aparência de flagrante ilegalidade na decisão do juízo de primeiro grau, a cessação dos seus efeitos, atuais e potenciais, sobre o status libertatis do paciente.



    Ante o exposto, defiro em parte a liminar pleiteada para suspender imediatamente todas as medidas cautelares fixadas em desfavor do paciente SAMUEL GONÇALVES TEIXEIRA nos autos do inquérito policial 5098669-41.2023.8.09.0011 até o julgamento de mérito do presente habeas corpus.



    Comunique-se, com urgência, pelo meio mais expedito, o teor desta decisão ao juízo da Juízo da 1ª Vara Criminal de Aparecida de Goiânia/GO, a quem incumbirá o seu imediato implemento.



    Na oportunidade, solicitem-se ao mesmo juízo informações. 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente